Tribunal: TJSP
Processo: 2108914-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória c.c. tutela antecipatória – Compra e venda de bem móvel – Tutela antecipada – Deferimento em parte do pedido – Justiça gratuita – Indeferimento – Recolhimento de custas – Ato incompatível com o pedido gratuidade processual requerida – Decisão mantida.

A falta de prova da necessidade da justiça gratuita requerida, em primeiro grau, continua

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória c.c. tutela antecipatória – Compra e venda de bem móvel – Tutela antecipada – Deferimento em parte do pedido – Justiça gratuita – Indeferimento – Recolhimento de custas – Ato incompatível com o pedido gratuidade processual requerida – Decisão mantida.

A falta de prova da necessidade da justiça gratuita requerida, em primeiro grau, continua a existir em segundo grau, o que impede seja deferido ao agravante o benefício da justiça gratuita, tendo em vista que os atos de recolhimento de custas, por serem incompatíveis com a postulação de gratuidade judiciária, inviabilizam o deferimento do benefício, de acordo com a posição assentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que "ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica" (AgRg no AREsp no 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u) - A r. decisão agravada está bem fundamentada, o que recomenda a manutenção da decisão que concedeu em parte a tutela antecipatória requerida pelo autor, ora agravante - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.